Tribunal: TJBA
Processo: 8055361-71.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055361-71.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA ANUNCIACAO DE MACEDO GONCALVES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE URV. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PROTESTO PELO SINDICATO ANTES DO TERMO FINAL DO PRAZO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da execução individual fundada em sentença coletiva, julgou liminarmente improcedente o pedido, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva. A execução decorre de ação coletiva ajuizada pela APLB, objetivando indenização a servidores da educação em razão de prejuízos decorrentes da conversão da URV. A sentença apelada fixou como termo inicial da prescrição o trânsito em julgado da sentença coletiva (21/02/2018), considerando extinto o prazo quinquenal em 21/02/2023. A ação executiva individual foi ajuizada em 01/04/2025. Contudo, foi demonstrado que a APLB ajuizou, em 23/01/2023, ação de protesto judicial visando à interrupção da prescrição em favor dos substituídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ação de protesto judicial proposta pelo sindicato tem o condão de interromper o prazo prescricional da execução individual proposta por substituído processual; e (ii) definir se a execução ajuizada em 01/04/2025 é tempestiva, à luz da interrupção promovida pela ação de protesto ajuizada em 23/01/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional de cinco anos para execução individual de sentença coletiva tem como termo inicial a data do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme fixado pelo STJ no Tema 877. 4. A ação de protesto judicial, proposta por entidade sindical em nome da categoria, constitui causa válida de interrupção da prescrição nos termos do art. 202, II, do Código Civil, com efeitos estendidos aos representados. 5. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece que, uma vez promovida a citação válida na ação de protesto antes do termo final do prazo prescricional, ocorre a interrupção da prescrição, a qual recomeça pela metade (2 anos e 6 meses), conforme art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. 6. O marco inicial do novo prazo deve ser contado da data do último ato processual válido, que, na situação, foi o registro de ciência eletrônica do ente público na ação de protesto em 27/04/2023. 7. A execução individual ajuizada em 01/04/2025 ocorreu antes do novo termo final do prazo prescricional (27/10/2025), sendo, portanto, tempestiva. 8. A análise da legitimidade ativa da parte autora não pode ser feita neste momento, sob pena de supressão de instância, pois a questão não foi enfrentada pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O protesto judicial ajuizado por sindicato antes do termo final da prescrição tem o condão de interromper o prazo para execução individual por seus substituídos. 2. A interrupção da prescrição por protesto judicial implica o reinício do prazo prescricional pela metade, conforme o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. 3. O novo prazo prescricional deve ser contado a partir da data do último ato válido no processo de protesto judicial, notadamente a citação ou a ciência da parte contrária. 4. A execução individual ajuizada dentro do novo prazo de 2 anos e 6 meses é tempestiva, afastando-se a prescrição. 5. A discussão sobre legitimidade ativa não pode ser apreciada pela instância recursal antes da manifestação do juízo de primeiro grau. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 220, 373, II, e 1.003, § 3º; CC, art. 202, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 26.06.2019 (Tema 877); STJ, AgInt no REsp 1.957.173/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2036964/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.03.2025; TJ-BA, Apelação 8022952-13.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.06.2024; TJ-BA, Apelação 8000357-44.2023.8.05.0090, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 28.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8055361-71.2025.8.05.0001, sendo Apelante MARIA ANUNCIAÇÃO DE MACEDO GONÇALVES e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.